Tribunal: TJMT
Processo: 1025220-57.2024.8.11.0002
Relator(a): JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão julgador: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-01-27
Data de publicação: 2026-02-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1025220-57.2024.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), THIAGO MORAES DE CAMPOS - CPF: 108.437.801-93 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), THIAGO MORAES DE CAMPOS - CPF: 108.437.801-93 (APELANTE), ROBERTO MOTA DA SILVA - CPF: 065.957.441-12 (TERCEIRO INTERESSADO), ERLETE DOS SANTOS REBECA - CPF: 551.571.571-34 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

EMENTA
:

DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO E EXTORSÃO MAJORADA EM CONCURSO MATERIAL. RECURSO DA DEFESA.
PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA.
IMPROCEDÊNCIA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR DEPOIMENTOS POLICIAIS E CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL. APREENSÃO DE ARMA INDICADA PELO RÉU. CONDENAÇÃO MANTIDA.
R
EPARAÇÃO DE DANOS.
PEDIDO EXPRESSO. MANUTENÇÃO.
PENA DE MULTA. REDUÇÃO.
NECESSÁRIA PROPORCIONALIDADE COM A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. RECURSO MINISTERIAL. DOSIMETRIA. ROUBO.
CONCURSO DE AGENTES E EMPREGO DE ARMA. DESLOCAMENTO DE UMA MAJORANTE PARA A PRIMEIRA FASE COMO CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL.
POSSIBILIDADE. EXTORSÃO. FRAÇÃO DE AUMENTO NA TERCEIRA FASE. GRAVIDADE CONCRETA. PLURALIDADE DE MAJORANTES, VIOLÊNCIA REAL E RESTRIÇÃO DE LIBERDADE. APLICAÇÃO DA FRAÇÃO DE 1/2. RECURSO DEFENSIVO PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO MINISTERIAL PROVIDO.

I. Caso em exame:

Trata-se de Recursos de Apelação Criminal interpostos pela Defesa e pelo Ministério Público contra sentença que condenou o réu à pena de 12 anos de reclusão e 122 dias-multa, pela prática dos crimes de roubo majorado e extorsão majorada. A Defesa pleiteia a absolvição por insuficiência probatória ou, subsidiariamente, o afastamento da reparação de danos e a redução da pena de multa. O Ministério Público busca a reforma da dosimetria: no roubo, o deslocamento da majorante do concurso de pessoas para a primeira fase; na extorsão, a aplicação da fração de 1/2 na terceira fase.

II. Questão em discussão:

2. Há quatro questões em discussão: (I) saber se há provas suficientes de autoria e materialidade para manter a condenação; (II) analisar a viabilidade do afastamento da reparação de danos e da redução da pena de multa; (III) verificar a possibilidade de deslocamento de uma das majorantes do crime de roubo para a primeira fase da dosimetria; e (IV) definir a fração de aumento adequada na terceira fase do crime de extorsão diante da presença de múltiplas causas de aumento.

III. Razões de decidir:

3. A materialidade e a autoria delitiva restaram comprovadas pelos boletins de ocorrência, laudos e prova oral. A palavra da vítima, firme e detalhada, foi corroborada pelos depoimentos dos policiais militares e civis. A confissão extrajudicial do réu, indicando o local onde dispensou a arma de fogo (efetivamente apreendida), possui valor probatório superior à retratação isolada em juízo.

4. A condenação à reparação de danos deve ser mantida, pois houve pedido expresso na denúncia e comprovação do prejuízo, respeitando o contraditório. Contudo, a pena de multa deve ser reduzida para guardar proporcionalidade com a pena privativa de liberdade e a capacidade econômica do réu, conforme Enunciado Orientativo n. 33 da TCCR/TJMT.

5. No crime de roubo, havendo duas majorantes (concurso de pessoas e emprego de arma), é lícito deslocar uma delas para a primeira fase a fim de valorar negativamente as circunstâncias do crime, conforme Enunciado n. 32 da TCCR/TJMT.

6. No crime de extorsão, a gravidade concreta do delito (restrição da liberdade, violência real e concurso de agentes armados) justifica a exasperação da pena na terceira fase na fração de 1/2.

IV. Dispositivo e tese:

7. Recurso da Defesa parcialmente provido. Recurso do Ministério Público provido.

Teses de julgamento:

“1. A palavra da vítima, em crimes patrimoniais, assume especial relevância probatória, mormente quando corroborada por outros elementos de prova, como os depoimentos policiais e a apreensão da arma utilizada no crime.

2. A confissão extrajudicial, corroborada pela indicação precisa e recuperação do instrumento do crime, prevalece sobre a retratação judicial isolada e desacompanhada de provas.

3. A condenação a título de reparação de danos materiais pressupõe pedido expresso e efetiva comprovação do prejuízo.

4. A pena de multa deve guardar estrita proporcionalidade com a sanção corporal aplicada.

5. No crime de roubo, a incidência de duas ou mais causas de aumento autoriza a utilização de uma delas na terceira fase e o deslocamento das demais para a primeira fase, como circunstância judicial desfavorável.

6. No crime de extorsão, a presença de múltiplas majorantes, aliada à violência real e restrição de liberdade, justifica a aplicação de fração superior ao mínimo legal na terceira fase da dosimetria.”

Dispositivos relevantes citados:

CP, art. 157, § 2º, II, e § 2º-A, I; art. 158, § 1º; art. 59; art. 49; art. 60; art. 68. CPP, art. 593, I; art. 577.

Jurisprudências relevantes citadas:

TJMT, N.U 1004315-24.2021.8.11.0006, Rel. Des. Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto, Terceira Câmara Criminal, j. 05.03.2025.

STJ,
AgRg
no
AREsp
n. 2.192.286/RS, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 16.05.2023.

TJMT, N.U 0004656-49.2016.8.11.0004, Rel. Des. Paulo da Cunha, Primeira Câmara Criminal, j. 15.12.2021.

STJ,
AgRg
no
AREsp
900.438/RS, Rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, j. 06.02.2018.

TJMT, N.U 1001775-07.2024.8.11.0003, Rel. Des. Paulo Sergio Carreira de Souza, Segunda Câmara Criminal, j. 07.07.2025.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recursos de Apelação Criminal
interpostos por
Thiago Moraes de Campos
e pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
, pretendendo a reforma da sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT, que condenou o réu à pena de 12 (doze) anos de reclusão e 122 (cento e vinte e dois) dias-multa, em regime inicial fechado, pela prática dos delitos previstos no art. 157, § 2º, inciso II, e § 2º-A, inciso I (roubo majorado), e art. 158, § 1º (extorsão majorada), ambos do Código Penal, em concurso material.

Em suas razões recursais, a
Defesa de
Thiago Moraes de Campos
pugna pela absolvição por insuficiência probatória, invocando o princípio
in dubio pro reo
.

Subsidiariamente, requer o
afastamento da condenação à reparação de danos materiais e morais
e a
redução da pena de multa para o mínimo legal
, alegando hipossuficiência do acusado.

Por sua vez, o
Ministério Público
, em seu apelo, busca a reforma da dosimetria da pena. No crime de roubo,
pleiteia o deslocamento da majorante do concurso de pessoas para a primeira fase
, a fim de valorar negativamente as circunstâncias judiciais. No crime de extorsão, requer a
aplicação de fração superior ao mínimo legal na terceira fase (1/2)
, em razão da presença de duas causas de aumento (concurso de agentes e emprego de arma).

Em
contrarrazões
, a
Defesa
pediu o
desprovimento
do recurso ministerial, sustentando a manutenção da sentença nos pontos atacados e alegando
bis in idem
no deslocamento de majorantes.

O
Ministério Público
, por sua vez, pugnou pelo
desprovimento
do recurso defensivo, defendendo a robustez das provas de autoria e materialidade.

Na sequência, a douta Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pelo
provimento do apelo ministerial
e pelo
desprovimento do recurso defensivo
, opinando pela readequação das penas conforme pleiteado pela acusação e pela manutenção da condenação e demais cominações da sentença.

É o relatório.

À douta revisão.

VOTO

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Em breve síntese, ressai da denúncia a seguinte narrativa fática:

“(...)
Consta dos autos do incluso Inquérito Policial que, no dia 07/08/2023, por volta das 06h30, numa residência sediada na 'Fazenda Estância Rebeca', na região do 'Cinquentinha', em Nossa Senhora do Livramento-MT, os réus THIAGO MORAES DE CAMPOS e Roberto Mota da Silva, na companhia de Dorneles Silvestre da Silva Queiroz (falecido), e mediante violência e grave ameaça com o emprego de arma de fogo, em desfavor da vítima
Elerte
dos Santos Rebeca
Yassoyama
e de seu marido, subtraíram para si: 01 (um) relógio, 01 (uma) pulseira de ouro, 01 (um) aparelho celular, 1 (uma) mochila, cartões de banco, perfumes e peças de roupa de sua propriedade, bem como exigiram a senha de aplicativo de banco com a finalidade de obter vantagem econômica indevida
...” (id.
304573877
).

Após regular processamento, o Juízo singular prolatou a sentença condenando o réu
THIAGO MORAES DE CAMPOS
pela prática dos crimes de roubo majorado e extorsão majorada, absolvendo-o da imputação de resistência.

A
materialidade
delitiva está
devidamente comprovada
pelo
s Boletins de Ocorrência (
IDs
. 304573861, 304573079, 304573862 e 304573863); Termos de Apreensão (
IDs
.
304573084
e
304573086
); Laudo de Local de Crime (ID.
304573972
); e pela prova oral colhida.

Do mesmo modo, a
autoria
se comprova a partir das provas e dos elementos de informação colhidos ao longo da instrução processual penal, em sede inquisitiva e em juízo.

O
apelante Thiago Moraes de Campos
, ao ser interrogado em juízo, negou a autoria delitiva, apresentando versão dissonante dos demais elementos de convicção.
Alegou que, à época dos fatos, encontrava-se em situação de rua e dependência química, tendo sido abordado aleatoriamente dias após o crime.

Segundo suas palavras:
"foi uns dias depois desse assalto, eu
tava
saindo de V
árze
a Grande, sentido Cárceres,
tava
indo de pé, eu praticamente
tava
, virei morador de rua na época,
tava
desandado"
.

Afirmou ainda ter sido vítima de violência policial para confessar o delito, narrando que
"me levaram de volta lá
pro
bando de cinquentinha para aquele lado numa região de mata. Aí onde foi que me torturaram lá e falaram que era eu... que era para mim assumir esse assalto"
.

Negou conhecer os corréus, asseverando:
"Não tenho nem ideia, senhor. Também não. Não, não conheci não, senhor"
.

Contudo, a negativa do réu sucumbe diante da firmeza e coerência das declarações da
vítima
Erlete
dos Santos Rebeca
Yassoyama
. Em seu depoimento judicial, a ofendida narrou com riqueza de detalhes a dinâmica do crime, descrevendo a extrema violência empregada pelos agentes.

Relatou que
"quando eu abri a janela já estavam chegando dois elementos
eh
com blusa de frio, encapuzados, né? E já foram na janela do meu quarto
,
quebraram o vidro, já colocaram o revólver para dentro"
.

A vítima destacou o terror psicológico e físico imposto, afirmando que
"foi assim muito violento, muito tapa,
pisão
, chute... o tempo todo
a
arma engatilhada,
ap
ontando na cabeça da gente"
.
Segundo seu relato:

“(...) dois elementos, usando blusa de frio e capuz se aproximaram da janela de seu quarto, quebraram o vidro, apontaram o revólver; que tentaram entrar pela janela, apontando a arma e ameaçando o tempo todo 'se vocês se movimentarem eu vou atirar, preserva sua vida que nós vamos te matar'; (...) que um dos assaltantes conseguiu entrar na casa e a partir disso foi muito violento, deu muitos tapas, chutes; que ele tentou acesso ao aplicativo do banco e neste momento batiam e apontavam a arma para o esposo da vítima (...); que a arma de fogo estava o tempo todo engatilhada e o tempo todo eles foram muito violentos (...); Ressaltou que apenas um suspeito estava armado com um revólver, parecendo um .32 antigo.”
.

Ainda sobre a autoria, a vítima trouxe elemento crucial que vincula o apelante ao planejamento do crime, ao mencionar a presença suspeita de um indivíduo ligado à família do réu na propriedade dias antes:
"foi o tio desse Thiago Campos que levou ele para morar na região. E aí
aonde
ele foi morando, o pessoal foram assaltando"
.

Ademais, embora os agentes estivessem encapuzados, a vítima reconheceu características físicas compatíveis com o apelante, declarando que
"depois a gente viu as fotos assim, você começa a olhar assim, você percebe que tem algo bem comum... Fisicamente. E a cor, né, da pele"
.

A vítima também confirmou o
modus operandi
do apoio externo, ao ver o corréu Roberto simulando uma pane mecânica:
"quando eu saí na porteira, se esse Roberto
tava
com o
capu
do carro aberto, como se tivesse quebrado o carro... esperando
os cara"
.

Corroborando a tese acusatória, os depoimentos dos agentes de segurança pública são uníssonos. O
Policial Militar Guilherme Silva Queiroz

Filho

afirmou que, ao abordar Roberto próximo ao local do crime, este confessou informalmente sua participação na empreitada criminosa.

Segundo o policial:
"ele falou que
tava
...,
parece que esperando um pessoal que
tava
...,
ele
tava
dando apoio. Pessoal envolvido com o roubo"
. O policial confirmou ainda a violência empregada contra as vítimas:
"encontramos as vítimas desamparada lá... dava para ver que ele foi, como que eu posso dizer, apanhou, né? Sofreu lesões corporais"
.

Ademais
, asseverou:

“
(...) que foram chamados para atender uma ocorrência de roubo em andamento, em uma propriedade rural e que as vítimas apanharam bastante. Disse que viu o acusado Roberto nas margens da rodovia e ele confirmou o envolvimento, falou que estava esperando os corréus do roubo e que ele estava dando apoio”.

No mesmo sentido, o
Policial Militar Anderson Nunes Guerra
descreveu as diligências de perseguição aos executores diretos do roubo, que se embrenharam na mata. Relatou o confronto que resultou no óbito de um dos agentes (Dorneles) e a continuidade das buscas pelo segundo indivíduo (o apelante), narrando que
"foi passado para nossa guarnição que seria um
...,
um roubo... e deslocamos para onde
di
z
que eles tinham corrido"
.

O investigador de
Polícia Civil William Martin Silva
reforçou o contexto de perseguição ininterrupta e a conexão do apelante com a região, mencionando que
"tinha um parente que morava lá perto, um desses
...,

desses
acusados aí que a gente levantou"
.

Importante destacar que o apelante
Thiago Moraes de Campos
, ao ser preso em flagrante e ouvido na fase extrajudicial, confessou a prática delitiva com riqueza de detalhes, inclusive indicando o local onde havia dispensado a arma de fogo utilizada no crime:
“(...) que participou do roubo junto com o gordão e o tatuador; (...) que ao ser indagado sobre a arma de fogo usada durante o roubo, respondeu que o revólver de calibre 32 pertence ao interrogado; (...) que a arma de fogo usado no roubo tinha caído no mato, e após ser detido pelos policiais militares, levaram eles até o local onde estava a sua arma e foi apreendida...”
.

A indicação precisa do local da arma (revólver calibre .32, compatível com a descrição da vítima), que foi efetivamente apreendida pelos policiais (B.O. 2023.223175), confere robustez à confissão extrajudicial e esvazia a tese de negativa de autoria apresentada em juízo, onde o réu alegou ter sido coagido.

Com efeito, este entendimento está perfeitamente em sintonia com a jurisprudência deste Tribunal de Justiça:
“‘(...) A confissão extrajudicial, corroborada por outros elementos probatórios, possui valor para fundamentar a condenação. (...) A palavra da vítima, quando corroborada por outros elementos probatórios, constitui meio idôneo para embasar a condenação em crimes patrimoniais.’”

(N.U 1004315-24.2021.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 05/03/2025,
publicado
no DJE 05/03/2025)
.

É cediço na jurisprudência desta Corte e dos Tribunais Superiores que a palavra da vítima, em crimes patrimoniais, assume especial relevância probatória, mormente quando corroborada por outros elementos de prova, como os depoimentos policiais.

Conforme destacado nas contrarrazões ministeriais e na sentença, a confissão extrajudicial do apelante (embora retratada em juízo), aliada à apreensão da arma de fogo do calibre descrito pela vítima (.32) no local indicado por ele após sua prisão, forma um arcabouço probatório sólido.

A versão de negativa de autoria apresentada por Thiago encontra-se isolada nos autos, não sendo capaz de gerar dúvida razoável diante da concatenação lógica dos fatos apresentados pela acusação.

Conclusivamente, havendo provas da materialidade e fundamentos suficientes quanto à autoria dos crimes imputados ao apelante, tudo a confirmar a ocorrência das práticas delituosas, não há que se falar em absolvição, pois a retratação judicial isolada não tem o condão de infirmar o conjunto probatório harmônico produzido.

Diante deste cenário, entendo que a simples negativa de autoria por parte do apelante, desacompanhada de qualquer substrato probatório apto a respaldá-la, não é o suficiente para absolvê-lo do evento criminoso que lhe foi atribuído.

Registro, ainda, por ser importante que os depoimentos dos policiais são consentâneos às demais provas jungidas nos autos, inexistindo razões para afastar o édito condenatório, nos termos do Enunciado Orientativo n. 8, da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, que pacificou o entendimento de que “
os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
".

Ademais, a jurisprudência vem entendendo que, em delitos dessa natureza, geralmente cometidos na clandestinidade, a palavra da vítima reveste-se de elevado valor probatório, servindo de fundamento à condenação, especialmente se confirmada por outros elementos probatórios, como no caso. (STJ,
AgRg
no
AREsp
n. 2.192.286/RS, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 16/5/2023,
DJe
de 19/5/2023)

Acresça-se que,
faz-se imperiosa manter a condenação pelo delito de
roubo majorado
“quando a materialidade e autoria restarem devidamente comprovadas pelos depoimentos, tanto da vítima como das demais testemunhas, quando em harmonia com o conjunto probatório carreado aos autos.”
(TJ-MT 00046564920168110004 MT, Relator: PAULO DA CUNHA, Data de Julgamento: 15/12/2021, Primeira Câmara Criminal, Data de Publicação: 16/12/2021).

Conclusivamente, havendo provas da materialidade e fundamentos suficientes quanto à autoria do crime imputado
ao apelante
, tudo a confirmar a ocorrência
da prática

delituosa
, não há que se falar em absolvição ou ausência de provas, pois os depoimentos de
policiais
e da vítima
, desde que uníssonos e harmônicos com as demais provas, são revestidos de validade.

Passo à análise das teses subsidiárias e da dosimetria.

DA REPARAÇÃO DE DANOS (Recurso Defensivo)

A Defesa
pugna pelo afastamento da condenação à reparação de danos
, alegando hipossuficiência. Sem razão.

Houve pedido expresso na denúncia e nas alegações finais, com indicação de valor correspondente aos bens subtraídos, garantindo-se o contraditório.

A hipossuficiência do réu não elide a obrigação de reparar o dano decorrente do crime (efeito da condenação), podendo a execução ser suspensa no juízo cível ou da execução penal se comprovada a miserabilidade, mas não extinta a obrigação no título condenatório.

Registro, por oportuno, que tal posicionamento se amolda ao Enunciado Orientativo n. 14 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, que pacificou o entendimento de que:
“‘A condenação a título de reparação de danos materiais pressupõe pedido expresso do Ministério Público, da vítima ou de seu representante legal e efetiva comprovação do prejuízo, sendo vedada a sua fixação de ofício pelo Juiz
.
’”

Cumpridos tais requisitos, mantem-se a condenação.

REDUÇÃO DA PENA DE MULTA

Quanto ao pleito d
o
apelante, objetivando a
redução da pena de multa
, merece guarida, porquanto a referida condenação decorre da aplicação do preceito secundário do crime em que foi condenado.

A pena pecuniária prevista no preceito secundário da norma é obrigatória e deve guardar proporcionalidade com a pena privativa de liberdade, quando aplicada cumulativamente, devendo, o magistrado, considerar, na sua fixação, além dos critérios estabelecidos nos
arts
. 49, “
caput”
e § 1º, e 60, do Código Penal, as circunstâncias do art. 59 do referido diploma legal, respeitando, ademais, o critério trifásico de imposição de pena previsto no art. 68 do citado
“Codex”
, como também a situação econômico-financeira do condenado, o que não foi observado pelo juízo singular.

Outrossim, em relação ao assunto, a Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça aprovou o Enunciado Orientativo n. 33, nos seguintes termos:
“A fixação da pena de multa deve observar duas etapas, sendo definida na primeira a quantidade de dias-multa, em patamar proporcional à pena privativa de liberdade e, na segunda, o montante do dia-multa, de acordo com a capacidade econômica do apenado.”

No caso vertente, a apelante teve sua pena corpórea fixada em 09 anos, 09 meses e 10 dias de reclusão
e a pena de multa estipulada em
122
dias-multa
, desse modo, entendo que a pena pecuniária deve ser retificada, já que fixada de forma desproporcional.

Este é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça
:

“a quantidade de dias-multa deve guardar correspondência à sanção corporal aplicada. Afigura-se desproporcional o aumento do número de dias-multa em patamar superior àquele efetivado para a sanção privativa de liberdade, devendo ser reconhecida a manifesta ilegalidade, que reclama a concessão de habeas corpus de ofício, operando-se o seu redimensionamento”
(
AgRg
no
AREsp
900.438/RS, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 06/02/2018,
DJe
19/02/2018).

Isto posto, é imperiosa a readequação da pena pecuniária.

RECURSO MINISTERIAL

DO CRIME DE ROUBO MAJORADO (Art. 157, §

2º, II e §

2º-A, I, do CP)

O Ministério Público
pleiteia o deslocamento da majorante do concurso de pessoas para a primeira fase
. Com razão. A incidência de duas ou mais causas de aumento no crime de roubo autoriza a utilização de uma delas na terceira fase e a migração das sobejantes para a primeira fase, como circunstância judicial desfavorável, a fim de garantir a proporcionalidade e a individualização da pena, evitando que condutas mais graves recebam a mesma sanção de condutas com apenas uma majorante.

Este entendimento encontra-se pacificado no Enunciado n. 32 da TCCR/TJMT:
“‘A incidência de duas ou mais causas especiais de aumento de pena no crime de roubo autoriza a utilização de uma delas na terceira fase da dosimetria e as demais na primeira, como circunstâncias judiciais desfavoráveis.’”

DO CRIME DE EXTORSÃO MAJORADA (Art. 158, §

1º, do CP)

O Ministério Público pleiteia a aplicação de fração superior a 1/3 na terceira fase, dada a presença de duas causas de aumento (concurso de agentes e arma de fogo). Com razão.

A gravidade concreta do delito, praticado mediante
restrição da liberdade das vítimas
por tempo juridicamente relevante, com violência real (agressões físicas) e
emprego de arma de fogo
por
comparsas em concurso
, justifica a exasperação da fração de aumento para além do mínimo, sendo adequado o patamar de 1/2 (metade), conforme permitido pelo dispositivo legal (“aumenta-se a pena de um terço até a metade”).

Conforme entendimento deste Tribunal de Justiça, vejamos:

“
Em relação ao crime de extorsão, mantém-se o aumento da pena em metade, na terceira fase dosimétrica, não apenas em razão do número de majorantes, mas, sobretudo, porque praticado por três indivíduos, todos armados, o que extrapola a
ordinariedade
do tipo penal.
”

(N.U 1001775-07.2024.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 07/07/2025, publicado no DJE 07/07/2025)

DOSIMETRIA DA PENA

Diante do acolhimento do recurso ministerial para recrudescimento da pena e do parcial provimento do recurso defensivo para readequação da multa, torna-se necessário novo cálculo da reprimenda.

ROUBO MAJORADO

1ª Fase:
Ao analisar as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, valoro negativamente as

“
circunstâncias do crime
”
, em razão do concurso de pessoas (majorante deslocada), uma vez que o delito foi praticado por três agentes, com divisão de tarefas.

Assim, fixo a pena-base acima do mínimo legal, em
04 (quatro) anos e 0
8
(
oito
) meses de reclusão e 1
2
(
do
ze) dias-multa
(utilizando a fração de 1/
6
sobre
a pena mínima
).

2ª Fase:
Reconheço
a atenuante da confissão espontânea (ainda que extrajudicial e retratada
, nos termos da Súmula 545/STJ
). Promovo a
redução da pena
. Pena intermediária
rest
a
belecida
em
04 (quatro) anos

de reclusão e 1
0
(
d
e
z
) dias-multa
.

3ª Fase:
Presente
a
causa de aumento de pena referente ao emprego de arma de fogo (art. 157, §

2º-A, I, do CP), majoro a pena em 2/3 (dois terços). Pena:
0
6
(se
is
) anos e
0
8
(o
i
t
o
) meses de reclusão
. Multa:

1
7
(
d
ez
e
s
s
e
te
) dias-multa
.

Pena Definitiva para o Roubo:

06
(seis) anos e 08 (oito)
meses de reclusão e 1
7
(dez
essete
) dias-multa.

DO CRIME DE EXTORSÃO MAJORADA (Art. 158, §

1º, do CP)

1ª Fase:
Mantenho a pena-base no mínimo legal, ante a ausência de circunstâncias judiciais valoradas negativamente nesta etapa para este crime específico. Pena-base:
04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa
.

2ª Fase:
Presente a atenuante da confissão espontânea,
mas a pena já está no mínimo. Súmula 231/STJ
. Pena intermediária
mantida em
:
04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa
.

3ª Fase:
Incidindo a causa de aumento do §

1º do art. 158 (concurso de pessoas
,
emprego de arma
e restrição da liberdade/violência real
), acolho o recurso ministerial para aplicar a fração de
1/2 (metade)
. Pena

06 (seis) anos de reclusão
. Multa:
15 (quinze) dias-multa
.

Pena Definitiva para a Extorsão:
06 (seis) anos de reclusão e 15 (quinze) dias-multa.

DO CONCURSO MATERIAL (Art. 69, CP)

Somando-se as penas aplicadas: Reclusão:
Roubo: 06 anos e 08 meses.
Extorsão: 06 anos, alcançando
1
2 (doze) anos e 08 (oito) meses de reclusão
. Multa:
3
2
(trinta e
doi
s) dias-multa
.

Fixo o valor do dia-multa no mínimo legal de 1/30 do salário
-
mínimo vigente à época dos fatos.

DO REGIME DE CUMPRIMENTO E SUBSTITUIÇÃO

Considerando o
quantum
de pena (superior a 8 anos), mantenho o
regime inicial FECHADO
, nos termos do art. 33, §

2º, 'a', do CP. Incabível a substituição por penas restritivas de direitos ou
sursis
, dada a quantidade de pena e o emprego de violência e grave ameaça (art. 44, I e art. 77,
caput
, do CP).

DISPOSITIVO

Ante o exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, voto pelo
CONHECIMENTO
de ambos os recursos
para
DAR
PARCIAL PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação da Defesa de
THIAGO MORAES DE CAMPOS
, apenas para
readequar a pena de multa
, garantindo sua proporcionalidade com a pena corporal e iniciando o cálculo pelo mínimo legal
e

D
OU
PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação do
MINISTÉRIO PÚBLICO
, para: a) No crime de roubo, deslocar a majorante do concurso de pessoas para a primeira fase da dosimetria, valorando negativamente as circunstâncias judiciais; b) No crime de extorsão, aplicar a fração de 1/2 (metade) na terceira fase da dosimetria
, e
por conseguinte, redimensionar
a pena definitiva do apelante para
12 (doze) anos e 08 (oito) meses de reclusão
, em regime inicial
fechado
, e pagamento de
3
2
(trinta e
dois
) dias-multa
, mantida a condenação à reparação de danos e demais cominações da sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/01/2026